Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600596-67.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600596-67.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600596-
67.2024.6.16.0121, que julgou parcialmente procedente a inicial, para condenar o representado Ezio
Dorner ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente ao valor utilizado
indevidamente, mediante recolhimento ao Tesouro Nacional. (Representação por Gastos Ilícitos de
Recursos em Campanha Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos termos do artigo 22,
da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Ezio Dorner. Alega-se que, o processo de Prestação
de Contas Eleitorais nº 0600452-93.2024.6.16.0121, foi instaurado para fins de julgamento das
contas relativas à campanha do representado Ezio Dorner ao cargo de vereador, no município de
Mercedes/PR. No referido procedimento, foi apresentado Parecer Técnico Conclusivo, no qual
foram consignadas algumas irregularidades nas contas do representado, razão pela qual foi
recomendada a aprovação com ressalvas das contas, sem prejuízo da posterior apuração de
condutas ilícitas. Nessa perspectiva, a principal irregularidade constatada pela análise técnica foi a
identificação de indício sobre suposta irregularidade de uso da verba do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). Tal constatação recomenda a apuração de eventuais ilícitos
eleitorais, que podem ensejar a propositura, entre outras ações, da representação com fundamento
no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, como é o caso dos autos. Por tais razões, tendo sido identificada
irregularidade que traduz gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral, pretende este
Órgão Ministerial Eleitoral, com a presente ação, que possui fundamento no art. 30-A, da Lei nº
9.504/1997, a cassação do diploma entregue, pelo e. Juízo Eleitoral, ao representado Ezio Dorner.)
RE21
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EZIO DORNER (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797116
27/11/2025
15:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44797116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.705
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600596-67.2024.6.16.0121 –
Mercedes – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: EZIO DORNER
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
GASTOS
ILÍCITOS DE RECURSOS EM CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NULIDADE
DA
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
Representação por Gastos Ilícitos de Recursos em
Campanha Eleitoral, condenando o representado a
recolher ao Tesouro Nacional o valor do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
utilizado indevidamente.
2. A Representação foi ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, que alegou irregularidade no
uso de recursos do FEFC para pagamento de
serviços advocatícios sem comprovação da efetiva

Num. 44797116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
prestação dos serviços.
3. O recorrente alega nulidade da sentença por
julgamento ultra petita e, no mérito, defende a
improcedência da ação, reiterando a regularidade
da contratação e a efetiva prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a sentença é nula por julgamento ultra petita,
em razão da condenação não postulada na petição
inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação de recolhimento de valores não é
efeito automático e intrínseco ao reconhecimento
da prática da conduta vedada pelo art. 30-A da
Lei nº 9.504/97.
6. A condenação ao recolhimento de recursos
públicos, não deduzida pelo autor, configura
julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e
492 do CPC, implicando nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para, de ofício,
declarar nula a condenação do recorrente ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao
Tesouro Nacional e julgar improcedente a
representação.
Tese de Julgamento: 1. É nula a sentença que
condena o representado à restituição de valores ao
Tesouro Nacional quando tal pedido não consta
da petição inicial, configurando julgamento extra
petita. 2. A condenação à devolução de recursos
utilizados de forma irregular é possível no âmbito
do processo de prestação de contas e não na
representação pelo 30-A.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 30-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 19,
§ 9º; Código de Processo Civil, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REI nº

Num. 44797116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
060059752, Desa. Eleitoral Claudia Cristina
Cristofani, DJE de 07/10/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ÉZIO DORNER, contra sentença do
Juízo da 121ª Zona Eleitoral - Marechal Cândido Rondon, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público
Eleitoral nos autos de Representação por Gastos Ilícitos de Recursos em
Campanha Eleitoral, condenando o candidato eleito ao cargo de vereador no
município de Mercedes/PR, nas Eleições de 2024, a recolher R$2.000,00 (dois
mil reais) ao Tesouro Nacional.
O Órgão Ministerial apontou, em suma, a irregularidade no uso do referido valor
(proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC) para o
pagamento de serviços advocatícios ao escritório "Fulgêncio Jansen Sociedade
Individual de Advocacia", indicando a existência de fortes indícios de que o
serviço não foi efetivamente prestado, configurando gasto ilícito, o que
justificaria a cassação do diploma do representado e a anotação reflexa de
inelegibilidade (id. 44619083).
Em contestação, o representado argumentou inexistir prova de ilegalidade,

Num. 44797116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
baseando-se no contrato de prestação de serviços anexado à Prestação de Contas,
com discriminação específica das atribuições do contratado em serviços de
consultoria e assessoria jurídica, sem atuação judicial; nos valores compatíveis
com os de mercado; e na ausência de provas de que o serviço não foi prestado ou
de que o recurso tenha sido utilizado para outra finalidade. Manifestou-se pela
improcedência da ação, sustentando restar comprovado que os fatos indicados
pelo autor não possuem procedência nem gravidade para a configuração do ilícito
previsto no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 (id. 44619098).
A sentença condenou o representado a recolher ao Erário o valor utilizado
indevidamente, com base no art. 19, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
Juízo fundamentou que, embora constatada a irregularidade no uso de recursos
públicos em campanha eleitoral, pois ausente comprovação da efetiva prestação
do serviço pelo escritório Fulgencio Jansen, tal situação não seria suficiente para
desequilibrar o pleito e justificar a cassação do diploma, penalidade prevista no
art. 30-A da Lei nº 9.504/97 (id. 44619104).
Contra tal decisão insurge-se o recorrente, alegando, preliminarmente, a nulidade
da sentença por julgamento ultra petita, haja vista a condenação se basear em
dispositivo (art. 19, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019) não invocado na
petição inicial, que se estriba exclusivamente no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
No mérito, defende a improcedência da ação, com prevalência da soberania
popular e respeito ao princípio do in dubio pro sufrágio, diante da falta de
amparo jurídico para o devido enquadramento legal previsto no artigo 30-A da
Lei nº 9.504/97, reiterando os argumentos sobre a contratação do serviço já
apontados em contestação, a falta de provas robustas da irregularidade e a
ausência de gravidade da conduta para justificar qualquer sanção. Ao final,
requer o provimento do recurso para, preliminarmente, anular o trecho da

Num. 44797116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
sentença que aplicou multa e, no mérito, julgar a representação totalmente
improcedente (id. 44619109).
O recorrido apresentou contrarrazões, afirmando que a sentença está estritamente
adstrita aos fatos narrados na petição inicial e que a menção ao art.19, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, foi apenas adequação jurídica ao conteúdo da
causa de pedir, conforme princípio iura novit curia. No mérito, sustenta que a
gravidade da conduta está presente, restando comprovada a duplicidade
injustificada na contratação, sem qualquer indício de efetiva atuação do escritório
contratado ou produção mínima de documentos que evidenciem o trabalho
realizado (id. 44744085).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer,
manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação, considerando não se ter
constatado, ao final da instrução, demonstração robusta de que a conduta ostente
a gravidade necessária para comprometer a moralidade e a transparência do
pleito, ensejando a cassação do diploma, única sanção prevista no art. 30-A da
Lei nº 9.504/97 (id. 44761814).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Num. 44797116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28

Mediante consulta ao PJe de 1º grau e ao DJe-TRE/PR, Ano 2025, nº 119,
verifica-se que a sentença foi publicada em 26/06/2025. O recurso foi interposto
em 27/06/2025, sendo, portanto, tempestivo.

Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

II - Mérito

Observa-se que, na exordial, o Ministério Público Eleitoral afirmou ter sido
identificada irregularidade relativa ao uso de recursos do FEFC no processo de
prestação de contas do recorrente (autos nº 0600452-93.2024.6.16.0121), pois o
candidato teria destinado R$2.000,00 (dois mil reais) para o custeio de serviços
advocatícios sem apresentar documentação apta a comprovar a efetiva prestação
desses serviços.

Com base nisso, o Parquet requereu: “iv) ao final, a integral procedência da
presente representação, para reconhecer a prática de arrecadação e gastos
ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral, com a respectiva
cassação do diploma do candidato eleito, EZIO DORNER, além de anotação em
registro da reflexa inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito
anos subsequentes à eleição em que se verificaram os ilícitos acima narrados”.
O Juízo a quo “julgou parcialmente procedente” o pedido, sem acolher o pleito

Num. 44797116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
de reconhecimento da prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos
financeiros de campanha eleitoral, com a respectiva cassação do diploma, mas
condenando o representado, com base no art. 19, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a recolher o valor utilizado indevidamente ao Tesouro Nacional.
A sentença recorrida expressamente afastou o reconhecimento da conduta
imputada na ação ministerial e, consequentemente, de sua consequência,
vejamos:

Não obstante a irregularidade constatada com o uso de recursos públicos
em campanha eleitoral, assiste razão ao representado quanto à
insuficiência desta situação para aplicação da penalidade prevista no art.
30-A, da lei 9.504/97. Conforme entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, para aplicação de tal penalidade, é necessário que o ato
praticado possua gravidade capaz de influenciar o eleitorado. Apesar de o
recurso público utilizado irregularmente corresponder a 40% (quarenta por
cento) dos gastos realizados pelo representado, em sua campanha ao pleito de
2024, o valor nominal correspondente não é capaz de gerar desequilíbrio na
disputa, seja por eventual abuso de poder econômico, seja por influência
indevida dos eleitores.

Importante ressaltar que não houve recurso por parte do Ministério Público
Eleitoral contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais de reconhecimento de gastos ilícitos e de cassação de diploma. Destarte,
operada a preclusão, referido capítulo não pode ser objeto de exame nesta
instância.

Nas razões, além de defender a inocorrência da prática de arrecadação e gastos
ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral, o recorrente sustenta a
nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sob o argumento de que a

Num. 44797116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
condenação se baseou em dispositivo normativo (art. 19, § 9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019) não invocado na petição inicial, que se fundamenta
exclusivamente no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
Em face do princípio do efeito devolutivo, que se limita ao tantum devolutum
quantum apelatum, a questão da procedência ou improcedência do pedido inicial
não foi submetida à reapreciação deste Tribunal. Desse modo, o cerne da
controvérsia apresentada para análise reside exclusivamente no inconformismo
manifestado pelo recorrente em relação à sua condenação ao pagamento do
montante ao erário.
E quanto ao tópico, cabe dizer, razão lhe assiste.
Em conformidade com o princípio da congruência, também conhecido como
correlação ou adstrição, a decisão deve ater-se estritamente aos limites do pedido
apresentado pela parte autora. Assim, se o julgador exceder esses limites, a
decisão pode ser considerada citra petita (aquém do pedido), extra petita (fora do
pedido) ou ultra petita (além do pedido).
Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte.

[...]
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado.

Essa rigidez do sistema processual civil impõe que o julgador se atenha ao
pedido formulado pelas partes, sob pena de nulidade da decisão que se afasta

Num. 44797116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
dessa premissa fundamental.

No presente feito, o rol dos pedidos formulados na petição inicial não faz
referência à condenação do recorrente para restituição de recursos. Esta ausência,
por óbvio, tem implicações significativas para o prosseguimento da lide.
A obrigação de recolhimento de valores não se configura como um efeito
automático e intrínseco ao reconhecimento da prática da conduta vedada pelo art.
30-A da Lei nº 9.504/97. Com efeito, tal como destacou a Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer, “a representação fundada nesse dispositivo legal
possui como única consequência a cassação do diploma, inexistindo previsão
legal para a aplicação isolada de outra sanção no âmbito desta ação”.
Portanto, no caso, é fundamental compreender que a condenação à devolução dos
recursos utilizados de forma irregular é possível no âmbito do processo de
prestação de contas, mas não no âmbito da representação pelo 30-A.
Frise-se que, em caso análogo, oriundo da mesma Zona Eleitoral, esta Corte
recentemente decidiu:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. GASTOS ILÍCITOS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DECISÃO EXTRA PETITA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente Representação por Gastos Ilícitos de Recursos em Campanha
Eleitoral, condenando o representado a recolher ao Tesouro Nacional o valor
utilizado indevidamente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. A Representação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, que alegou
irregularidade no uso de recursos do FEFC para pagamento de serviços

Num. 44797116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
advocatícios sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.
3. O recorrente alega nulidade da sentença por julgamento ultra petita e, no
mérito, defende a improcedência da ação, reiterando a regularidade da
contratação e a efetiva prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: [...] (ii) saber se a sentença é nula por
julgamento ultra petita, em razão da condenação não postulada na petição
inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
6. A obrigação de recolhimento de valores não é efeito automático e
intrínseco ao reconhecimento da prática da conduta vedada pelo art. 30-
A da Lei nº 9.504/97.
7. A condenação ao recolhimento de recursos públicos, não deduzida pelo
autor, configura julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do
CPC, implicando nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para, de ofício, declarar nula a condenação
do recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro
Nacional e julgar improcedente a representação.
Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que condena o representado à
restituição de valores ao Tesouro Nacional quando tal pedido não consta da
petição inicial, configurando julgamento extra petita. 2. A condenação à
devolução de recursos utilizados de forma irregular é possível no âmbito
do processo de prestação de contas e não na representação pelo 30-A. [...]
(TRE-PR, REI nº 060059752, Desa. Eleitoral Claudia Cristina Cristofani,
DJE de 07/10/2025. Sem destaques no original)

Isso posto, tem-se que a condenação imposta ao recorrente, que se refere a uma
obrigação não expressamente requerida na petição inicial, nem sequer
implicitamente deduzida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa,
bem como o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e, por
tais motivos, não poderia ser fixada pelo julgador.

Dessa forma, não há solução que não seja a de reconhecer que o Juízo de origem,
ao proferir sua decisão, excedeu os limites objetivos da lide, configurando um
julgamento extra petita.

Num. 44797116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
Desse modo, não subsistindo pedido inicial a ser apreciado e sendo nula a
condenação constante da sentença, a solução que se impõe é o provimento do
recurso interposto, para o fim de se julgar improcedente a representação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso e DAR-LHE
PROVIMENTO para, de ofício, declarar nula a condenação do recorrente ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional e julgar
improcedente a representação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600596-67.2024.6.16.0121 -
Mercedes - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: EZIO
DORNER - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO

Num. 44797116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715052819100000043734379
Número do documento: 25112715052819100000043734379
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:16:28
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025